Tribunal: TJDFT
Processo: 0725541-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725541-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OSMAQUI PECAS E SERVICOS DE AUTOS LTDA - ME, OSVALDINO JOSE DOS REIS, HEIDER VELOSO REIS, MILVONEI DE CASSIA ALKIMIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença proposta em desfavor de OSMAQUI PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOS LTDA e OUTROS (processo n. 0051690-55.2007.8.07.0001). A decisão agravada acolheu impugnação do devedor e desconstituiu parcialmente a penhora incidente sobre verbas depositadas na conta salário da agravada MILVONEI DE CASSIA ALKIMIM. O recorrente alega, em síntese, a possibilidade de penhora incidente sobre 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos mensais até a quitação do débito, sem comprometer a sua subsistência da agravada. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a impenhorabilidade das verbas salariais em casos excepcionais. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a penhora dos valores bloqueados de R$878,28, correspondente a 30% dos proventos percebidos pela agravada. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não verifico os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ao agravo ou à antecipação da tutela recursal. É cediço que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a possibilidade de afastar a regra geral da impenhorabilidade de salários quando for observado percentual mínimo que assegure a dignidade do devedor e de sua família (REsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REP DJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Todavia, no caso em apreço, deve-se, a princípio, manter a regra da impenhorabilidade dos rendimentos (art. 833, IV, CPC). Nos autos de origem, a documentação apresentada pela executada demonstra que a penhora de qualquer percentual da sua remuneração poderá prejudicar a sua sobrevivência e de sua família. Cuida-se de remuneração de pequeno valor. É, ao que tudo indica, a única renda percebida pela devedora. A penhora sobre esse rendimento não se mostra razoável. Por outro lado, quanto ao periculum in mora, também não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que, durante o regular processamento do presente recurso, poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação. Desse modo, a matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator